Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-56.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, de Comodato e outras avenças. Questionamento a respeito da assinatura digital do contrato e eventual fraude. Laudo pericial elucidativo. Contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, de Comodato e outras avenças. Questionamento a respeito da assinatura digital do contrato e eventual fraude. Laudo pericial elucidativo. Contrato regular. Rescisão antecipada pela autora. Incidência da multa contratual. Ausência de onerosidade excessiva ou abusividade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.